Tribunal: TCU
Processo: 037.125/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12935/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.125/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Stawinski Prado (XXX.409.209-XX); Caroline Pereira Paes Ferreira (XXX.587.066-XX); Flavia Lunardelli Negreiros de Carvalho (XXX.887.548-XX); Gabriela Nunes Zellmer (XXX.261.321-XX); Jardel da Silva Pires (XXX.334.336-XX); Laura das Chagas Lopes Nevares (XXX.161.743-XX); Mariana Lopes da Conceicao (XXX.245.288-XX); Rafael Godinho Alves Tinoco (XXX.805.517-XX); Thaissa Casagrande de Mesquita (XXX.484.597-XX); Thaiza de Lima Goncalves (XXX.077.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.